Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724967-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIENE COSTA PIRES AGRAVADO: FAST CAR VEICULOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., WILSON OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO 1. ELIENE COSTA PIRES interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (id. 160269041, autos originários) proposta contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., FAST CAR VEÍCULOS LTDA. ME e WILSON OLIVEIRA DE SOUSA que indeferiu o pedido de tutela de tutela de urgência, nos seguintes termos: “2. Passo à análise da tutela provisória de urgência: 3. Cuida-se de pedido de tutela de urgência para que seja expedido ofício ao DETRAN a fim de efetivar transferência do veículo Fiat Uno Mille Way, Placa JIV 6697, bem como das multas e dos pontos à CNH do terceiro réu. 4. Relata, em apertada síntese, que vendeu o automóvel em 27/02/2018 ao primeiro demandado e este, por sua vez, em 17/04/2018, o vendeu ao terceiro réu sem realizar a comunicação de venda perante o DETRAN/DF, o que gerou débitos e multas em nome da parte autora. 5. É o relato do necessário. Decido. 6. Quanto à tutela de urgência pleiteada, a pretensão do autor trata-se de uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do CPC/2015. 7. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 8. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 9. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 10. Também dispõe o Código de Processo Civil/2015 que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, § 3o). 11. Em análise do conjunto probatório existente até o momento, não há suporte fático que permita concluir pela verossimilhança das alegações, visto que, na linha do art. 134 do CTB, competia à autora efetivar a comunicação de venda de seu automóvel e não propriamente à primeira ré. 12. Outrossim, não se sabe ao certo, neste instante do processo, se o veículo objeto da lide ainda se encontra na posse do terceiro réu, sendo necessária a instauração do contraditório judicial para melhor delineamento dos fatos. 13. Quanto ao perigo dano, também não restou demonstrado, visto que o negócio celebrado entre as partes data de fevereiro a abril de 2018, isto é, há mais de cinco anos, o que desnatura a atualidade/contemporaneidade exigida para configuração da urgência do pedido de tutela. 14. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” 2. No presente recurso a agravante pleiteia a reforma da r. decisão para que seja expedido ofício ao DETRAN/DF determinando a imediata transferência de pontuação de penalidades para a CNH do agravado-réu Wilson Oliveira de Sousa, in verbis: “[...] Ante o exposto, requer-se que: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento; b) seja, mediante deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, concedida a tutela de urgência para que seja expedido ofício ao DETRAN/DF para determinar a IMEDIATA transferência das pontuações referentes às infrações cometidas pelo terceiro agravado para a CNH deste, com a consequente emissão de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) e transferência da titularidade do bem), sob pena de multa diária, com posterior confirmação em sentença, tendo em vista a caracterização dos requisitos do art. 300, do CPC, com base no art. 1.019, I, do CPC; c) seja comunicado o juízo a quo da concessão recursal pretendida; d) ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja apreciada e provida a tutela de urgência nos moldes apresentados na antecipação dos efeitos, com seu deferimento, tendo em vista a caracterização dos requisitos elencados.” 3. A agravante-autora foi intimada a apresentar esclarecimentos quanto ao pedido apresentado, uma vez que o Detran/DF não integra o polo passivo da lide, e diante do disposto no art. 506 do CPC (id. 48208813). Entretanto, deixou o prazo transcorrer “in albis” (id. 48812510). 4. É o relatório. Decido. 5. A demanda originária do presente agravo de instrumento é uma ação cominatória c/c pedido de indenização por danos morais proposta pela agravante apenas contra Fast Car Veículos Ltda., Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Wilson Oliveira de Sousa, o Detran/DF não integra o polo passivo do processo originário e deste recurso. 6. A decisão judicial apenas produz efeito entre as partes do processo, nesse sentido, o art. 506 do CPC. Assim, a agravante-autora não pode pleitear a imposição de obrigação de fazer ao Detran/DF uma vez que ele não integra a lide. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, portanto, é inconcebível que os efeitos de uma sentença recaiam sobre pessoa alheia ao processo judicial em que proferida a decisão. 2. É inviável que o Poder Judiciário determine ao Detran/DF, terceiro estranho à lide, a realização de transferência da propriedade de veículo automotor, pois, além de não ser possível atribuir a terceiro a consequência de ato judicial do qual não participou no feito primário, a determinação extrapolaria os ditames regulamentares administrativos que devem ser previamente observados e cumpridos, tais como a vistoria do veículo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1388573, 07259974020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E TITULARIDADE DE INFRAÇÕES E ENCARGOS LANÇADOS SOBRE O CADASTRO DO AUTOMÓVEL. PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPOU O DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO QUE NÃO É ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A sentença proferida em sede de lide entre particulares não tem o condão de afetar a esfera jurídica do Distrito Federal, de modo a desconstituir o lançamento tributário e restringir a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial proferida em processo do qual não participou. 2. O art. 506 do Código de Processo Civil, que ao tratar da eficácia subjetiva da coisa julgada, é claro em afirmar que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". 3. A violação ao direito do impetrante encontra-se cabalmente demonstrada, até porque o ato coator acabaria por implicar na desconstituição de lançamentos tributários e restrição no campo de exigibilidade dos respectivos créditos, em razão de determinação contida em processo do qual o DISTRITO FEDERAL não era parte e, por conseguinte, não pôde se defender. 4. Segurança concedida.” (Acórdão 1253773, 07028034520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Relator Designado:JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) 7. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade adequação do provimento jurisdicional recursal buscado pela agravante-autora, diante da impossibilidade da concessão de provimento judicial impondo obrigação de fazer a um terceiro à lide. 8. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 9. Intimem-se. 10. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se os autos. Brasília - DF, 12 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora